Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE - GDF SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE. PORTARIA N. 102/2023. INCOMPETÊNCIA DA DIRETORIA DO INAS. CONVALIDAÇÃO VIA DECRETO N. 44.908/2023. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 3.831/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, estabelece que os percentuais da contribuição mensal para o GDF-SAÚDE poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, conforme proposta do Conselho de Administração do Instituto.
2. A despeito de ainda não ter sido composto o Conselho de Administração do INAS não se mostra razoável obstar a implementação de reajuste promovido por meio da Portaria n. 102/2023, devidamente precedido de cálculos atuariais que indicaram a existência de déficit financeiro e realizado com o fim de manter a solvência do plano de saúde.
3. Eventual incompetência da Diretoria do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal para editar a Portaria n. 102/2023, promovendo o reajuste das contribuições mensais, não merece prosperar, tendo em vista a convalidação do ato por meio do Decreto n. 44.908/2023, promulgado pelo Governo do Distrito Federal.
4. O estágio em que se processa o presente agravo de instrumento impõe cautela e a necessidade de se aguardar a instrução probatória perante o Juízo inaugural, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se possa eventualmente afastar o ato administrativo impugnado, não havendo, neste momento, razões para desconsiderar os estudos atuariais que subsidiaram a edição da Portaria n. 102/2023, sob pena de colocar em risco a sustentabilidade do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS e a própria assistência à saúde dos beneficiários.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.